Tribunal: TJES
Processo: 5009997-39.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009997-39.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009997-39.2024.8.08.0047

ORIGEM: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COBRANÇA. FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores suprimidos à título de férias prêmio convertidas em pecúnia, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar ao autor a quantia R$84.720,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte reais), referente à remuneração suprimida no ano de 2017, corrigida monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021”.
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). O recorrente alegou preliminar de incompetência dos juizados especiais da Fazenda, aduzindo que este juízo seria competente apenas para apreciar as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais, e não sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 0007485-18.2017.8.08.0047, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública, de modo que tal circunstância afastaria a competência do Juizado Especial Federal Cível para a respectiva execução, porém deve ser rejeitada, uma vez que a ação de cobrança pode ser ajuizado de forma autônoma nos juizados especiais fazendários, por opção do credor, desde que esteja dentro do limite de 60 salários mínimos, diante da simplicidade e celeridade do rito processual da lei 12.153/09.

(3). Em que pese sustentar o Recorrente que o Recorrido não logrou êxito em comprovar a existência de valores a serem restituídos, não merece prosperar a tese aduzida. Efetivamente, quanto ao ponto, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
No mais, acerca das alegações ventiladas na inicial, bem como do acervo probatório produzido nos autos, infere-se que a parte autora faz jus à gratificação pleiteada. O pedido está amparado pelo art. 138 e § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais). Vejamos: Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação. § 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente. Outrossim, o art. 116-A do mesmo diploma legal atribuiu caráter indenizatório à referida verba, de modo que não está submetido ao teto remuneratório municipal, não tendo o ente requerido logrado êxito em comprovar controvérsia quanto à constitucionalidade desse dispositivo. Destaque-se que a gratificação incide sobre férias e décimo-terceiro salário, nos termos do art. 134-A.

[...]”.

(4). Nesse contexto, tendo em vista que a aquisição do direito se encontra demonstrada com o preenchimento dos requisitos legais, não há que se ponderar quanto à falta de provas nesse sentido.

(5). Ademais, quanto ao direito reclamado pelo Recorrido e deferido pelo Juíz sentenciante, observo que o
decisum

objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
PROCESSO Nº 5002682-97.2022.8.08.0024 RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: SELMA LUCIA DE SOUZA RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.”

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)